Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SISTEMÁTICA PREVISTA LEI DISTRITAL No 4.567/2011. DISCIPLINA A MATÉRIA. REJEIÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. DOAÇÃO. VALORES REVERTIDOS AO CASAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 147 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa, visto que a questão levantada pela apelante quanto à nulidade do lançamento, em face de seu recurso ter sido considerado intempestivo, não tem o condão de alterar o contexto fático, especialmente porque o art. 11, §1o da Lei Distrital no 4.567, de 9 de maio de 2011, prevê que a intimação que antecede a interposição do recurso voluntário ao TARF será efetuada por publicação no DODF.
2. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por doação, sendo esta qualquer transferência não onerosa de bens ou direitos (art. 2o do Decreto no 34.982/2013).
3. O ITCMD será lançado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, sendo de ofício aquele referente a fato gerador de que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha tomado conhecimento por meio de acesso a informações constantes de declaração feita por sujeito passivo a qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer esfera de governo, desde que as informações tenham sido formalmente repassadas à Administração Tributária do Distrito Federal.
4. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, e sua retificação por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Eventuais erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício, pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela (art. 147 do Código Tributário Nacional).
5. Apelação conhecida e desprovida.